Tribunal: STF
Processo: HC 221814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VERIFICADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. VÍTIMAS QUE FORAM ATINGINDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO ABDOMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES ACUSATÓRIAS DE INDICAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGRAVANTE E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A ESCOLHA DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. MEDIDAS QUE SE IMPÕEM. 



    1. O agravado suscitou, em sede de embargos de declaração, que a redução a título de tentativa no patamar mínimo restou devidamente fundamentada em razão da sede das lesões sofridas pelas vítimas e no iter criminis percorrido. A vítima [...] foi atingida por disparo de arma de fogo na região abdominal (conforme prontuário médico acostado à fl. 05 do Id 145354 e Laudo de Exame de Lesões Corporais n. 081/2011, acostado à fl. 06 do Id 145375), assim como a vítima [...] (conforme prontuário médico acostado à fl. 05 do Id 145355), a qual é considerada região vital do corpo humano, e, como tal, seu atingimento configura praticamente o exaurimento do iter criminis, muito próximo da consumação do delito. Portanto, ao passo em que consigna tal ponto da decisão revisada e, posteriormente, afirma não haver fundamentação concreta, a d. Câmara incorreu em contradição. 



    2. Apontou o agravado, também, omissão porque em momento algum a d. Câmara justificou e explicitou os motivos e fundamentos que utilizou para chegar à nova fração de redução. [...] Não foram explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela desproporcionalidade na fixação da fração de redução realizada pelo juízo sentenciante, nem mesmo as razões que levaram às frações posteriormente adotadas para reduzir a pena no máximo legal. [...] Em outras palavras, o acórdão foi omisso ao não justificar os motivos e fundamentos que levaram à fração de diminuição adotada pela d. Câmara, prejudicando, inclusive, a possibilidade de impugnação do julgado, haja vista a ausência de fundamentos no tocante aos critérios que levaram à fixação da redução no patamar máximo (2/3). 



    3. A contradição e a omissão indicadas pelo agravado, de fato, não foram debatidas pelo Tribunal de origem. Anulação do julgamento dos embargos de declaração e retorno dos autos que se impõem para que a Corte a quo se manifeste acerca dos vícios apontados, notadamente a descrição do iter criminis relatado, bem como a carência de fundamento para a adoção da redução na fração máxima de 2/3. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único, do CP, (...) em seu grau máximo”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. O STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



9. No caso, a hipótese é de paciente reincidente condenado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), em sede de revisão criminal, reduziu a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



10. Ocorre que, na sequência, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela defesa para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar que o Tribunal estadual “se manifeste acerca dos vícios apontados, notadamente a descrição do iter criminis relatado e ignorado, bem como a carência de fundamento para a adoção da redução na fração máxima de 2/3” (grifos acrescidos). Não há nos autos informações sobre o novo julgamento dos embargos declaratórios pelo TJ/PR. 



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator